Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o inciso IV, do CP, tendo em vista que restou comprovada a autoria e materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) presença de provas suficientes para condenação; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e, (iii) a desclassificação para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto, impõe-se a manutenção da condenação.

4. Se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. (HC 138697, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, Processo Eletrônico DJe-113 Divulg 29-05-2017 Public 30- 05-2017)”.

5. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 5.1 Ocorrendo a reversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa. (Acórdão 1207896, 20180110375168APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.